Tribunal: TJBA
Processo: 8018164-44.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018164-44.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: AYALLA LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. MULTA CONTRATUAL E ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada pela cessionária de quotas sociais, reconhecendo a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 105.474,12, decorrente de multa e encargos moratórios contratuais, com atualização pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A apelante sustentou ter adimplido parcialmente as parcelas e invocou dificuldades financeiras causadas pela pandemia, além de alegar tentativa frustrada de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o inadimplemento contratual parcial e motivado por dificuldades econômicas decorrentes da pandemia afasta a exigibilidade da multa e encargos moratórios; (ii) definir se a ausência de depósito em ação consignatória invalida os efeitos liberatórios pretendidos pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada pela autora atende aos requisitos do art. 700 do CPC, demonstrando o crédito exigido em ação monitória.

4. A apelante alterou unilateralmente a forma de pagamento contratada, reduzindo o valor das parcelas a menos de 30% do pactuado, configurando inadimplemento parcial, conforme art. 394 do CC. A dívida possui valor certo e vencimento determinado, caracterizando mora ex re, nos termos do art. 397 do CC, o que justifica a incidência automática dos encargos pactuados desde o vencimento.

5. A multa contratual possui natureza punitiva e compensatória, sendo devida independentemente da posterior quitação do valor principal.

6. A aplicação da Teoria da Imprevisão exige prova robusta de desequilíbrio excessivo e vantagem extrema para a parte contrária, requisitos não preenchidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8018164-44.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA - ME e como apelada AYALLA LIMA DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)